Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. DECLARAÇÃO ASSINADA PELO EX-COMPANHEIRO. CC, ART. 219. CPC, ARTS. 408 E 412. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA EX-COMPANHEIRA A 50% DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (ex-companheiro) contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes, declarou sua dissolução e determinou a partilha de imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
2. O art. 226, § 3o, da CRFB dispõe que “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
3. No particular, no dia seguinte ao fim da união estável, as partes decidiram partilhar bem imóvel, conforme declaração assinada pelo apelante/réu, com firma reconhecida em cartório, na qual, além de reconhecer as datas de início e de fim da união estável, declara que “D. R. D. S. passa a ter 50% desse lote”.
4. De acordo com o art. 219 do CC e dos arts. 408 e 412 do CPC, as declarações constantes de documentos particulares escritos e assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Se, em depoimento pessoal, o ex-companheiro declarou saber ler, conhecer o teor da declaração e ter assinado o documento, e se não constam nos autos indícios de que a declaração foi assinada em situação caracterizadora de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, deve ser reconhecido o direito da ex-companheira a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel. Precedentes do e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.